Tribunal: STF
Processo: RE 518782
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELA LC 110/2001. 
   APLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADI 
   2.556-MC/DF. 

1.	O Supremo Tribunal Federal possui entendimento 
   consolidado no sentido de que a orientação firmada no julgamento da 
   ADI 2.556-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ de 08.08.2003, aplica-se, 
   desde logo, às causas que versem sobre idêntica controvérsia. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.